Tribunal: STF
Processo: HC 55028
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
- “Habeas Corpus”.
- Alegação de demora no julgamento da apelação supostamente manifestada contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Júri. Se - como esclarecem as informações - a sentença transitou em julgado, não merece conhecimento o pedido.